Tribunal: TJDFT
Processo: 0001231-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Mantém-se a pena-base quando o magistrado observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
2. A pena pecuniária deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.